Tribunal: TJES
Processo: 5002956-36.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002956-36.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEXANDRE MOREIRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
FALECIMENTO DO DEVEDOR EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL
–
CIÊNCIA NÃO OPONÍVEL À MUNICIPALIDADE – POSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO – CDA HÍGIDA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 392, DO STJ

–
REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA –

RECURSO
IMPROVIDO

1.
No caso concreto, o óbito do executado não era passível de ciência por parte da municipalidade, uma vez que após frustrada a primeira tentativa de citação de JOEL FRANCISCO MOREIRA, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
informou nos autos de origem que, não obstante a informação do possível falecimento do executado certificada pelo Oficial de Justiça, não havia registro do óbito perante a Receita Federal, segundo consulta realizada em 26/07/2011, ou seja, em data posterior ao ajuizamento da execução fiscal e mais de um ano após a morte do devedor.

2.
Embora do falecimento do devedor após o lançamento do crédito tributário decorram efeitos processuais, entre eles a exigência de que haja a sucessão pelo espólio, não há alteração da relação material estabelecida entre o fisco e o contribuinte originário, o que significa afirmar que a morte do devedor não provoca nenhuma irregularidade na Certidão de Dívida Ativa previamente lavrada.

3.
Uma vez verificado o óbito do devedor em momento superveniente à formação do título, inclusive antes da propositura da ação executiva, afigura-se viável a alteração da relação processual, a fim de que seu espólio responda pelo débito.

4.
Não identificado erro material ou formal na CDA passível de correção, não é possível extinguir o feito executivo com fulcro na Súmula nº 392, do Superior Tribunal de Justiça

5
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
ALEXANDRE MOREIRA

diante do v. acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 3772968), que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto anteriormente pelo ora embargante.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 3897679, o recorrente aduz, em suma, a existência de omissão no julgado, vez que não enfrentado o seguinte argumento: “o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer após a sua citação nos autos da execução, o que não ocorreu no presente caso, eis que o devedor executado faleceu após o ajuizamento da demanda, mas antes da citação” (fl. 08).

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Sobre o vício apontado pela parte embargante, observa-se que a ação de execução fiscal foi ajuizada em 17/06/2010 (evento nº 2467077), enquanto o óbito do executado originário JOEL FRANCISCO MOREIRA ocorreu em 23/02/2010, conforme certidão de óbito acostada no evento nº 2467076, ou seja, menos de quatro meses após a proposição da ação executiva.

Todavia, no caso concreto, o óbito do executado não era passível de ciência por parte da municipalidade, uma vez que após frustrada a primeira tentativa de citação de JOEL FRANCISCO MOREIRA, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
informou nos autos de origem que, não obstante a informação do possível falecimento do executado certificada pelo Oficial de Justiça, não havia registro do óbito perante a Receita Federal, o que foi comprovado na fl. 04, do evento nº 2413935, segundo consulta realizada em 26/07/2011, ou seja, em data posterior ao ajuizamento da execução fiscal e mais de um ano após a morte do devedor.

Ademais, embora do falecimento do devedor após o lançamento do crédito tributário decorram efeitos processuais, entre eles a exigência de que haja a sucessão pelo espólio, não há alteração da relação material estabelecida entre o fisco e o contribuinte originário, o que significa afirmar que a morte do devedor não provoca nenhuma irregularidade na Certidão de Dívida Ativa previamente lavrada.

Portanto, uma vez verificado o óbito do devedor em momento superveniente à formação do título, inclusive antes da propositura da ação executiva, afigura-se viável a alteração da relação processual, a fim de que seu espólio responda pelo débito.

Não identificado erro material ou formal na CDA passível de correção, não é possível extinguir o feito executivo com fulcro na Súmula nº 392, do Superior Tribunal de Justiça
1
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU COM EXERCÍCIOS DE 2003 A 2006. SENTENÇA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA. REFORMA NECESSÁRIA. Possibilidade de alteração do polo passivo quando o falecimento do sujeito tributário passivo é posterior ao lançamento e anterior ao ajuizamento da execução fiscal. Tese firmada por este tribunal de justiça no irdr nº 0038472-59.2017.8.16.0000 (tema 9/TJPR). Recurso provido. é permitida a alteração do polo passivo na execução fiscal, pela morte do sujeito passivo ocorrida após o lançamento e antes do ajuizamento, mediante redirecionamento contra o respectivo espólio (TJPR. 1ª seção cível. 0038472-59.2017.8.16.0000. Matinhos. Rel. : Desembargador Vicente Del Prete Misurelli. J. 14.08.2020). (TJPR; ApCiv 0002215-13.2007.8.16.0153; Santo Antônio da Platina; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski; Julg. 27/03/2023; DJPR 27/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A DEMANDA EXECUTIVA, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUSAIS. IPTU DO EXERCÍCIO DE 2008. PROPOSITURA DA AÇÃO EM 2013. ÓBITO POSTERIOR AO LANÇAMENTO E ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. EXECUÇÃO FISCAL QUE PODE PROSSEGUIR EM FACE DO ESPÓLIO. TESE FIXADA NO IRDR 0038472-59.2017.8.16.0000, TEMA 009, DO TJPR. EFEITO VINCULANTE. RECURSO PROVIDO. 1. Tese Fixada no IRDR 0038472-59.2017.8.16.0000: É permitida a alteração do polo passivo na execução fiscal, pela morte do sujeito passivo ocorrida após o lançamento e antes do ajuizamento, mediante redirecionamento contra o respectivo espólio. 2. Efeito vinculante decorrente do artigo 305, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. (TJPR; ApCiv 0005764-96.2013.8.16.0031; Guarapuava; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Mauricio Ferreira; Julg. 23/02/2023; DJPR 23/02/2023)

A possibilidade de sucessão processual foi expressamente consignada no voto de relatoria, conforme trecho abaixo colacionado:

[...]

Na situação dos autos, a municipalidade demonstrou inequívoco interesse no prosseguimento da demanda, tendo em vista o requerimento de citação do executado, no ano de 2011, articulado no evento nº 2413935 (fl. 03), considerando a frustração da primeira tentativa, bem como o pedido de citação dos sucessores do executado logo após a determinação do arquivamento provisório do feito, em 2015 (evento nº 2413934, fl. 05), o que denota a não caracterização de inércia por prazo superior à cinco anos.

Sobre a apontada ilegitimidade do executado JOEL FRANCISCO MOREIRA, observa-se que os fatos geradores dos valores referentes ao IPTU estampados na CDA executada remontam os anos de 2006 e 2008, notadamente em razão do documento juntado às fls. 01/02, do evento nº 2413876, relativo a consulta realizada em nome daquele contribuinte para fins de parcelamento do débito objeto da ação de execução fiscal, o que revela a pertinência de sua manutenção no polo passivo do feito executivo.

[...]

Desse modo, não constatado o mínimo indício de omissão no aresto embargado, mas tão somente a adoção de orientação, suficientemente fundamentada, em sentido diverso dos interesses da parte embargante, não merecem provimento os presentes aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

1
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator